Tribunal: CARF
Processo: 16024.000257/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação e manteve lançamento de ofício de IRPF, relativo ao ano-calendário de 2004, fundado em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com exigência de imposto, multa de ofício e juros de mora.
A fiscalização apurou créditos bancários em montante superior aos rendimentos declarados e intimou a parte-recorrente a comprovar a origem dos valores. Após exame dos documentos apresentados, excluiu da base de cálculo as transferências entre contas de mesma titularidade, os resgates de aplicações financeiras e outras operações comprovadas. Permaneceram, contudo, créditos cuja origem não foi demonstrada de forma satisfatória, inclusive em conta mantida junto à Crediceripa, em notas promissórias e em alegados empréstimos sem comprovação da efetiva transferência dos recursos e da capacidade financeira dos supostos credores.
Em sede recursal, a parte-recorrente alegou, em síntese, morosidade administrativa com pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente, nulidade por recusa de exame de matéria constitucional, invalidade do lançamento baseado em depósitos bancários, ilegitimidade da glosa de ingressos relacionados a empréstimos e depósitos de terceiros, impossibilidade de aplicação da taxa SELIC e caráter confiscatório da multa de ofício. Requereu o cancelamento integral do lançamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) saber se são cognoscíveis, na esfera administrativa, alegações já definidas em processo judicial e teses fundadas em inconstitucionalidade; (ii) saber se cabe prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal; (iii) saber se o lançamento com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, subsiste quando a parte-recorrente não comprova, com documentação hábil e idônea, a origem individualizada dos depósitos bancários; (iv) saber se é legítima a incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC; e (v) saber se a multa de ofício deve ser afastada ou reduzida nas condições sustentadas pela parte-recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A matéria relativa à tempestividade da impugnação foi submetida ao Poder Judiciário e decidida em favor da parte-recorrente. Incide, quanto ao ponto, a Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
As alegações fundadas em inconstitucionalidade normativa não são cognoscíveis na via administrativa. Aplica-se a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A alegação de prescrição intercorrente não prospera. Incide a Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
O adendo apresentado após a interposição do recurso voluntário não foi conhecido, em razão da preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
O lançamento baseou-se na presunção legal relativa estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A validade dessa técnica de constituição do crédito tributário foi mantida porque a parte-recorrente, embora intimada, não comprovou de forma individualizada, analítica e documental a origem dos depósitos bancários questionados.
No ponto, o voto transcreveu a orientação do Supremo Tribunal Federal, fixada no RE 855.649, Tema 842, no sentido de que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é constitucional e não amplia o fato gerador do imposto de renda, mas apenas autoriza a tributação quando o contribuinte não comprova a origem dos valores creditados em conta bancária.
A presunção legal aplicada ao caso concreto é compatível com a jurisprudência administrativa consolidada. Nos termos da Súmula CARF no 26, “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
A prova apta a elidir a presunção deve guardar correspondência específica com cada depósito questionado. Nos termos da Súmula CARF no 30, “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.
O fato gerador do IRPF, na hipótese, ocorre no encerramento do ano-calendário. Nos termos da Súmula CARF no 38, “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
O voto também invocou as Súmulas CARF no 230 e no 239 para reforçar a insuficiência da mera identificação do depositante e a impossibilidade de exclusão automática de valores declarados sem comprovação individualizada de origem. No caso concreto, a parte-recorrente não demonstrou, com precisão de datas, valores e documentos, a correlação direta entre os créditos bancários e as origens alegadas.
A manutenção do lançamento decorreu do exame do conjunto probatório do caso concreto. Permaneceram sem comprovação satisfatória créditos em conta mantida junto à Crediceripa, valores vinculados a notas promissórias e a contratos de empréstimo sem prova da efetiva disponibilização dos recursos e da capacidade financeira dos supostos credores, bem como depósitos realizados por terceiros sem correspondência patrimonial demonstrada.
A utilização da taxa SELIC como juros de mora decorre de expressa previsão legal. Aplica-se a Súmula CARF no 4: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
As teses recursais voltadas ao afastamento da multa de ofício por fundamentos constitucionais não foram conhecidas na via administrativa. Não houve, no voto, acolhimento de argumento autônomo apto a reduzir ou cancelar a penalidade com base em norma infraconstitucional aplicável ao caso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16024.000257/2009-70
ACÓRDÃO
2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS LUZ RAVACCI MENCK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC.
MULTA DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão de
primeira instância que julgou improcedente a impugnação e manteve
lançamento de ofício de IRPF, relativo ao ano-calendário de 2004, fundado
em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, com exigência de imposto, multa de ofício e juros
de mora.
A fiscalização apurou créditos bancários em montante superior aos
rendimentos declarados e intimou a parte-recorrente a comprovar a
origem dos valores. Após exame dos documentos apresentados, excluiu da
base de cálculo as transferências entre contas de mesma titularidade, os
resgates de aplicações financeiras e outras operações comprovadas.
Permaneceram, contudo, créditos cuja origem não foi demonstrada de
forma satisfatória, inclusive em conta mantida junto à Crediceripa, em
notas promissórias e em alegados empréstimos sem comprovação da
efetiva transferência dos recursos e da capacidade financeira dos supostos
credores.
Em sede recursal, a parte-recorrente alegou, em síntese, morosidade
administrativa com pretensão de reconhecimento de prescrição
intercorrente, nulidade por recusa de exame de matéria constitucional,
invalidade do lançamento baseado em depósitos bancários, ilegitimidade
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
2
da glosa de ingressos relacionados a empréstimos e depósitos de terceiros,
impossibilidade de aplicação da taxa SELIC e caráter confiscatório da multa
de ofício. Requereu o cancelamento integral do lançamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) saber se são cognoscíveis, na esfera
administrativa, alegações já definidas em processo judicial e teses
fundadas em inconstitucionalidade; (ii) saber se cabe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal; (iii) saber se o lançamento
com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, subsiste quando a
parte-recorrente não comprova, com documentação hábil e idônea, a
origem individualizada dos depósitos bancários; (iv) saber se é legítima a
incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC; e (v) saber se a
multa de ofício deve ser afastada ou reduzida nas condições sustentadas
pela parte-recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A matéria relativa à tempestividade da impugnação foi submetida ao Poder
Judiciário e decidida em favor da parte-recorrente. Incide, quanto ao
ponto, a Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
As alegações fundadas em inconstitucionalidade normativa não são
cognoscíveis na via administrativa. Aplica-se a Súmula CARF no 2: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
A alegação de prescrição intercorrente não prospera. Incide a Súmula CARF
no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”.
O adendo apresentado após a interposição do recurso voluntário não foi
conhecido, em razão da preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235,
de 1972.
O lançamento baseou-se na presunção legal relativa estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996. A validade dessa técnica de constituição do
crédito tributário foi mantida porque a parte-recorrente, embora intimada,
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
3
não comprovou de forma individualizada, analítica e documental a origem
dos depósitos bancários questionados.
No ponto, o voto transcreveu a orientação do Supremo Tribunal Federal,
fixada no RE 855.649, Tema 842, no sentido de que o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, é constitucional e não amplia o fato gerador do imposto de
renda, mas apenas autoriza a tributação quando o contribuinte não
comprova a origem dos valores creditados em conta bancária.
A presunção legal aplicada ao caso concreto é compatível com a
jurisprudência administrativa consolidada. Nos termos da Súmula CARF no
26, “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”.
A prova apta a elidir a presunção deve guardar correspondência específica
com cada depósito questionado. Nos termos da Súmula CARF no 30, “Na
tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes”.
O fato gerador do IRPF, na hipótese, ocorre no encerramento do ano-
calendário. Nos termos da Súmula CARF no 38, “O fato gerador do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário”.
O voto também invocou as Súmulas CARF no 230 e no 239 para reforçar a
insuficiência da mera identificação do depositante e a impossibilidade de
exclusão
automática
de
valores
declarados
sem
comprovação
individualizada de origem. No caso concreto, a parte-recorrente não
demonstrou, com precisão de datas, valores e documentos, a correlação
direta entre os créditos bancários e as origens alegadas.
A manutenção do lançamento decorreu do exame do conjunto probatório
do caso concreto. Permaneceram sem comprovação satisfatória créditos
em conta mantida junto à Crediceripa, valores vinculados a notas
promissórias e a contratos de empréstimo sem prova da efetiva
disponibilização dos recursos e da capacidade financeira dos supostos
credores, bem como depósitos realizados por terceiros sem
correspondência patrimonial demonstrada.
A utilização da taxa SELIC como juros de mora decorre de expressa
previsão legal. Aplica-se a Súmula CARF no 4: “A partir de 1o de abril de
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
4
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais”.
As teses recursais voltadas ao afastamento da multa de ofício por
fundamentos constitucionais não foram conhecidas na via administrativa.
Não houve, no voto, acolhimento de argumento autônomo apto a reduzir
ou cancelar a penalidade com base em norma infraconstitucional aplicável
ao caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações fundadas em
inconstitucionalidade normativa (inclusive quanto à SELIC e ao caráter confiscatório da multa),
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, adendo ao recurso voluntário
apresentado após a interposição do recurso, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 15a
Turma da DRJ/SPO, de lavra do Auditor-Fiscal Rodrigo Cesar França Riccetti (Acórdão 16-85.203):

Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
5
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 493 a
499, acompanhado do Relatório Fiscal de fls. 479 a 490, relativo ao imposto sobre
a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2004, por meio do qual foi apurado
crédito tributário no montante de R$ 403.891,44, dos quais, R$ 173.351,41 são
referentes a imposto, R$ 130.013,55 são cobrados a título de multa proporcional
e R$ 100.526,48 correspondem a juros de mora.
Conforme se depreende do auto de infração e do Relatório Fiscal, a exigência
decorreu da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Em apertada síntese, o Relatório Fiscal informa que:
1 - após a análise dos extratos bancários das contas correntes de titularidade do
contribuinte a autoridade fiscal constatou que os aportes de créditos foram muito
superiores aos rendimentos declarados. Com isso, foram relacionados
lançamentos a crédito para que o contribuinte comprovasse a origem dos
recursos;
2 - em resposta, foram apresentados os documentos listados às fls. 480 a 482
(itens 01 a 38);
3 - foram excluídas todas as transferências de recursos entre contas de mesma
titularidade, resgate de aplicações financeiras, empréstimos em geral, cheques e
demais ordens de pagamento devolvidos ou cancelados, efetivamente
comprovados;
4 - nenhum crédito da conta corrente mantida junto à Crediceripa (item 14)
restou justificado;
5 - quanto às notas promissórias emitidas pelo fiscalizado (item 25), restou
demonstrado que nenhum dos credores informou em sua declaração de ajuste
anual qualquer crédito relativo a empréstimo ao fiscalizado e nem possuem
expressão patrimonial para tal;
6 - a nota promissória de R$ 10.000,00, emitida em favor de Flavio Augusto Soares
da Silva Plens (item 27), não presta para justificar a entrada de recursos na conta
do contribuinte visto que o credor do título não apresenta suporte financeiro para
tal e, no ano do empréstimo, limitou-se a apresentar pedido de regularização de
seu CPF;
7 - os créditos de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00, originados de depósitos efetuados
por Assis Brasil Menck (item 28), não encontram correspondência na declaração
de bens e direitos do credor;
8 - o empréstimo de dinheiro com garantia, assinado em 22/11/2004, com Dimas
de Araújo Costa, no valor de R$ 100.000,00 (item 30), não pode ser aceito como
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
6
comprovação da origem, visto que, ao ser intimado a comprovar a origem do
montante emprestado e a efetividade da transferência dos recursos ao
fiscalizado, o Sr. Dimas não fez prova do recebimento do valor da venda de
propriedades rurais, valor esse, que seria a origem do empréstimo realizado;
9 - foi elaborado demonstrativo de fls. 484 a 489, discriminando todos os créditos
que não tiveram a origem comprovada, por mês e por conta corrente;
10 - foram excluídas do montante de depósitos bancários não comprovados todas
as receitas da atividade rural declaradas, inclusive as isentas;
11 - os valores referentes à conta corrente no Banespa/Santander correspondem
a 50% dos depósitos não comprovados tendo em vista que se trata de conta
conjunta com Sandra Regina Zambelli;
Cientificado mediante o Edital DRF/Sorocaba/SEFIS n° 035, de 15/12/2009 (fl.
500), o contribuinte apresentou, em 03/02/2010, a impugnação de fl. 439,
alegando, em suma, que teve muita dificuldade na apresentação dos documentos
solicitados e que não houve uma análise criteriosa dos mesmos por parte do
Auditor Fiscal. Por fim, pede o cancelamento de todos os créditos tributários em
decorrência das irregularidades apuradas no relatório fiscal.
Dita impugnação foi considerada intempestiva pela repartição de origem, no
entanto, o contribuinte impetrou mandado de segurança questionando a
intempestividade e pedindo que a impugnação fosse recebida e processada ou lhe
fosse devolvido o prazo para sua apresentação.
Após longo trâmite judicial, o TRF da 3a Região, em sede de apelação, entendeu
que:
“(...) em decorrência do comparecimento pessoal do impetrante na repartição,
em 05 de janeiro de 2010 (fls. 39), houve ciência do processo administrativo.
Portanto, a defesa apresentada em 03 de fevereiro de 2010 (fls. 62) é tempestiva,
nos termos do artigo 15, do Decreto Federal n° 70.235/73.
(...)
Por estes fundamentos, indefiro o recebimento do recurso no efeito suspensivo e,
no mérito, dou provimento à apelação para determinar o processamento do
recurso.”
Em 18/08/2010, o contribuinte apresentou o adendo à defesa (fls. 574 a 595),
alegando, em síntese, que:
1 - o processo administrativo fundamenta-se na busca da verdade real, razão pela
qual, o presente adendo deve ser aceito vez que reforça os argumentos
anteriormente formulados, possibilitando ao julgador uma melhor análise e
aprofundamento dos elementos embasadores do auto de infração;
2 - não há que se falar em impossibilidade de análise de matéria constitucional,
sob pena de ferir o direito do contraditório e da ampla defesa;
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
7
3 - o lançamento de imposto de renda baseado em movimentação financeira é
absolutamente incorreto por se tratar de presunção, suposição ou indício, que a
autoridade fiscal pouco se preocupou em investigar. Cita jurisprudência e
doutrina nesse sentido;
4 - a fundamentação de que “nenhum dos credores informou em sua declaração
de ajuste anual qualquer crédito relativo a empréstimo” jamais pode ser
considerada elemento capaz de descaracterizar a origem de créditos;
5 - o antigo Tribunal de Recursos assentou entendimento, por meio da Súmula
182, em que considera ilegítimo o lançamento do imposto de renda com base em
extratos ou depósitos bancários;
6 - é inconstitucional a equiparação por lei da taxa SELIC a juros moratórios, vez
que esta última possui natureza remuneratória e a sua utilização naqueles moldes
desobedece a regra contida no art. 161 §1° do CTN e no art. 192 §3° da
Constituição Federal;
7 - é inconstitucional a multa aplicada no percentual de 75%, vez que nitidamente
de caráter confiscatório, o que é absolutamente vedado pelo texto constitucional.
(fls. 895-897)

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
REFERENCIAL
SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
8
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 894)

Cientificado do resultado do julgamento em 29/01/2019, uma terça-feira (fls. 910),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 27/02/2019, uma quarta-feira (fls.
915), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A tramitação do presente processo administrativo por período superior a nove
anos viola o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e o art. 24 da Lei no
11.457/2007, na medida em que a parte-recorrente sustenta ter havido
morosidade administrativa incompatível com a razoável duração do processo e
com o prazo máximo legal de 360 dias para prolação de decisão administrativa, o
que, a seu ver, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente e o
arquivamento do feito (fls. 917-918).

b) A recusa de exame de matéria constitucional contraria o art. 5o, LV, da
Constituição Federal, na medida em que a parte-recorrente sustenta que o
processo administrativo deve assegurar contraditório e ampla defesa em
extensão equivalente à do processo judicial, com possibilidade de arguição de
ilegitimidades e de enfrentamento integral das teses deduzidas, de modo que a
negativa de apreciação da matéria constitucional configuraria cerceamento de
defesa e nulidade da decisão de primeira instância (fls. 919-920).

c) A manutenção do lançamento com fundamento em presunção de omissão de
rendimentos ofende o art. 43 do Código Tributário Nacional, na medida em que a
parte-recorrente sustenta que a fiscalização presumiu a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda sem apurar as razões efetivas das movimentações
financeiras, as quais decorreriam de empréstimos pessoais, venda de produtos
agrícolas, transferências entre contas e resgates de poupança, todos amparados
por documentação que teria sido desconsiderada no julgamento (fls. 920-925).

d) A glosa de créditos decorrentes de empréstimos e demais ingressos com base
na suposta ausência de comprovação da origem dos recursos por terceiros
contraria os arts. 107 e 112 do Código Tributário Nacional e a Súmula 182 do
antigo Tribunal Federal de Recursos, na medida em que a parte-recorrente
sustenta que a irregularidade atribuída aos credores não pode ser estendida ao
tomador, que agiu de boa-fé e apresentou contratos, notas promissórias,
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
9
escritura pública e outros documentos aptos, sendo ilegítimo o lançamento
baseado apenas em extratos, depósitos bancários, presunções ou indícios (fls.
921-927).

e) A exigência de juros calculados pela taxa SELIC contraria o art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional e o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, na medida
em que a parte-recorrente sustenta que a SELIC possui natureza remuneratória e
não pode ser utilizada como juros moratórios ou correção monetária em
substituição ao percentual de 1% ao mês que reputa aplicável ao caso (fls. 927-
930).

f) A multa de ofício fixada em 75% ofende os arts. 5o, LIV e XLV, e 150, IV, da
Constituição Federal, bem como o art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, na
medida em que a parte-recorrente sustenta o caráter confiscatório da penalidade,
defende a limitação da multa a 20% e invoca a retroatividade benigna da
disciplina que reputa mais favorável ao contribuinte (fls. 930-932).

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Por todos os prismas analisados, a conclusão irremediável é de que o AIIM ora
recorrido, não possui qualquer respaldo legal, razão pela qual, aguarda-se pelo
reconhecimento de sua total improcedência.” (fl. 932)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço parcialmente do recurso voluntário.
A matéria relativa à tempestividade da impugnação foi judicializada e definida de
modo favorável ao recorrente, razão pela qual não pode ser revista no curso do exame das razões
recursais, de acordo com a orientação fixada na Súmula CARF 01:

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
10
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

As razões recursais e respectivos pedidos fundados na inconstitucionalidade
normativa não podem ser conhecidos, nos termos da Súmula CARF 02.

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Sobre a prescrição intercorrente, o óbice se encontra na Súmula CARF 11:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Para o “adendo ao recurso voluntário”, ocorreu a preclusão (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
Acerca da validade do reconhecimento dos depósitos bancários de origem
desconhecida, o cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação hábil e idônea.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
11
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. Diversamente do apontado
pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do
tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando
o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus
rendimentos. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco
procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera
alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua
declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação,
ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. A omissão de receita resulta na
dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente
do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o
que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma,
é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja
origem não foi comprovada pelo titular. Recurso Extraordinário a que se nega
provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "O artigo 42
da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO,
Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091,
divulgado em 12/05/2021, publicado em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
12
Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Súmula CARF 230
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.

Súmula CARF 239
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.

Tais alegações, todavia, não merecem acolhida. O artigo 42 da Lei no 9.430/1996
estabelece uma presunção legal relativa, de omissão de rendimentos, quando verificados
depósitos bancários cuja origem não seja demonstrada pelo contribuinte, mesmo após intimação
regular. A jurisprudência administrativa, por meio da Súmula CARF no 26, é expressa ao afirmar
que “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
O ônus da prova, portanto, desloca-se ao contribuinte, que deve produzir prova
documental idônea, com individualização e pertinência direta aos depósitos questionados. A
jurisprudência do CARF é firme no sentido de que não basta demonstrar a existência de fontes
genéricas ou de patrimônio pré-existente. É necessária a correspondência específica entre cada
crédito bancário e a sua origem legítima. Tal exigência também encontra amparo na Súmula CARF
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
13
no 30, segundo a qual “na tributação da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subsequentes”.
Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.649, Tema
842 de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/1996,
esclarecendo que a norma não amplia o fato gerador do imposto, mas apenas estabelece critérios
de apuração com base em presunção relativa, em hipóteses de inércia ou omissão do contribuinte
em comprovar a origem dos créditos.
Nos presentes autos, não se verifica qualquer vício na constituição do crédito
tributário com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996. As informações apresentadas pela parte-
recorrente não indicam, de forma específica e documental, a origem dos valores depositados nas
contas correntes analisadas. Tampouco foram individualizadas, com precisão, datas e valores que
permitissem a correlação direta com os documentos anexados. A invocação genérica do “Caixa das
Atividades” como origem global dos depósitos revela-se insuficiente para afastar a presunção
legal, justamente por carecer de controle contábil formal e documentação que permita a
vinculação direta a cada operação bancária.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024 Ementa: Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO,
RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO. INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA
DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada”. A ausência de conciliação entre os valores recebidos, de um lado, e
as origens, do outro, impedem a desconstituição da presunção relativa de
omissão.
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
CONTA
CONJUNTA.
PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
14
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física”. A
divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em momento
posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para modificar o
critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção. “A desconsideração
de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à
totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte,
independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos
bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve
ser dividido entre os cotitulares” (Decisão 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO.
SUBTRAÇÃO OU REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A utilização dos valores já
declarados originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver
comprovação de que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores
declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já declarados). Numero da
decisão: 2202-010.832 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino –
Relator Assinado Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram
do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente). Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo: 15504.016922/2009-81 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação: Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A Lei 9.430/96, em seu art.
42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores com os créditos bancários, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Numero da decisão: 2301-010.922 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
15
(suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente). Nome do relator: JOAO
MAURICIO VITA

Assim, mantêm-se hígidos os lançamentos baseados em depósitos bancários de
origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996, da jurisprudência
administrativa consolidada pelas Súmulas CARF no 26, no 30 e no 38, bem como do entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.649 (Tema 842). O argumento da parte-
recorrente, portanto, não merece provimento.
A propósito, conforme consignado no relatório fiscal, a fiscalização identificou
créditos bancários em montante superior aos rendimentos declarados pela parte-recorrente,
tendo sido oportunizada a comprovação de sua origem (fls. 895-897).
Após a análise dos documentos apresentados, foram excluídos da base de cálculo
os valores cuja origem foi comprovada, tais como transferências entre contas de mesma
titularidade, resgates de aplicações financeiras e operações devidamente demonstradas (fls. 895-
897).
Remanesceram, contudo, diversos créditos cuja origem não foi comprovada de
forma satisfatória.
Entre os elementos apontados pela fiscalização destacam-se:

a) créditos registrados em conta mantida junto à instituição financeira
Crediceripa, em relação aos quais não foi apresentada documentação capaz de
demonstrar a origem dos recursos;
b) valores vinculados a notas promissórias e supostos contratos de empréstimo
cujos credores não declararam a existência dos respectivos créditos em suas
declarações de ajuste anual;
c) operações atribuídas a empréstimo no valor de R$ 100.000,00, em relação às
quais o suposto credor não comprovou a origem dos recursos que teriam sido
emprestados;
d) depósitos realizados por terceiros que não encontram correspondência em
suas declarações patrimoniais (fls. 895-897).

Diante desse conjunto probatório, a fiscalização concluiu que a parte-recorrente
não logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados
em suas contas bancárias.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
16
No processo administrativo fiscal, a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, desloca para o contribuinte o ônus de demonstrar a origem dos depósitos
bancários identificados pela fiscalização.
Não basta, para tanto, a mera alegação de que os valores decorreriam de
empréstimos ou de operações privadas. É necessária a apresentação de documentação
consistente que permita identificar a efetiva transferência dos recursos e a capacidade financeira
do suposto credor.
No caso concreto, conforme registrado pela autoridade fiscal, parte relevante dos
documentos apresentados não demonstrou a efetividade das operações alegadas nem a
disponibilidade financeira dos terceiros envolvidos.
Nesse contexto, a manutenção do lançamento mostra-se compatível com o regime
probatório previsto na legislação tributária.
Quanto à alegação de ilegalidade da utilização da taxa SELIC como juros de mora,
também não procede.
A aplicação da taxa SELIC decorre de expressa previsão legal, sendo adotada pela
legislação tributária federal como índice de atualização dos débitos tributários em atraso. Trata-se
de comando normativo cuja observância é obrigatória pela autoridade administrativa.
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula CARF 04:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações fundadas em inconstitucionalidade normativa (inclusive quanto à SELIC e ao caráter
confiscatório da multa), prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, adendo ao
recurso voluntário apresentado após a interposição do recurso, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16024.000257/2009-70
17

Fl. 954
DF CARF MF
Original